Tribunal: STF
Processo: RE 74325
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CONCORDATA PREVENTIVA. DA DECISÃO QUE HOMOLOGA A SUA DESISTENCIA
CABE AGRAVO DE PETIÇÃO, EIS QUE POE TERMO AO FEITO SEM LHE APRECIAR
O MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DO ART. 846 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. REGULAR APLICAÇÃO DO ART.175, INC.I, DA LEI DE FALÊNCIAS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS IMPROVIDO.